Tribunal: TJES
Processo: 5000071-86.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000071-86.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DAVID AREIAS BASSUL e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000071-86.2024.8.08.0062

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: DAVID AREIAS BASSUL, FERNANDO DAVID LAYBER BASSUL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
(DETRAN/ES) contra a sentença que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por DAVID AREIAS BASSUL e FERNANDO DAVID LAYBER BASSUL, que visava à anulação do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2022-KZDCC.

A sentença reconheceu o segundo recorrido, FERNANDO DAVID LAYBER BASSUL, como o condutor responsável pela infração de trânsito JVA5955389, determinou a transferência da referida infração para o prontuário de FERNANDO DAVID LAYBER BASSUL e a remoção da pontuação relativa à infração PM40073346 do processo administrativo, com base na vedação contida no art. 259, § 4º, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Com a exclusão das respectivas pontuações, o somatório do prontuário do primeiro recorrido tornou-se inferior ao limite legal para a imposição da penalidade, o que culminou na anulação do PSDD.

Em suas razões recursais, o DETRAN/ES sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a preclusão do direito de indicar o condutor infrator, a impossibilidade de sua realização na via judicial e, ainda, a legalidade do cômputo da pontuação de infrações de natureza administrativa para fins de suspensão do direito de dirigir. Argumenta, ademais, que a procedência do pedido acarretará a impunidade do real infrator em virtude da decadência do direito de punir.

QUESTÕES PRELIMINARES

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN/ES. A pretensão principal deduzida na inicial é a anulação do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2022-KZDCC, procedimento administrativo instaurado, processado e cuja penalidade foi aplicada pelo recorrente.

MÉRITO

A controvérsia de mérito cinge-se a dois pontos centrais: a possibilidade de indicação do condutor infrator na via judicial após o transcurso do prazo administrativo e a legalidade da inclusão de pontuação referente à infração do art. 232 do CTB no cômputo para fins de suspensão do direito de dirigir.

Quanto ao
primeiro ponto
, a jurisprudência é no sentido de que o referido prazo opera efeitos apenas na esfera administrativa, não obstando que o proprietário do veículo demonstre, judicialmente, a verdade real dos fatos. A finalidade da norma é punir o efetivo infrator, e a presunção de responsabilidade do proprietário é relativa (juris tantum), admitindo prova em contrário.

No caso concreto, os recorridos apresentaram declaração de responsabilidade (ID 14146591), com firma reconhecida, em que o segundo recorrido, que também figura como autor, assume a autoria da infração JVA5955389. Tal documento constitui prova idônea e suficiente para a transferência da responsabilidade e da respectiva pontuação, tal como decidido na origem.

No tocante à
segunda questão
, a sentença também se mostra irretocável. A infração PM40073346, tipificada no art. 232 do CTB (conduzir veículo sem documentos de porte obrigatório), foi expressamente excluída do cômputo de pontos para fins de suspensão do direito de dirigir pela Lei nº 14.071/2020, que inseriu o inciso II ao § 4º do art. 259 do CTB. O processo administrativo de suspensão foi instaurado em 06 de setembro de 2022, quando a referida alteração legislativa já se encontrava em plena vigência. Portanto, a inclusão dos 3 (três) pontos decorrentes de tal infração no cálculo que fundamentou o PSDD é manifestamente ilegal, por contrariar texto expresso de lei.

A retirada da pontuação relativa à infração JVA5955389 (transferida ao real condutor) e a desconsideração dos pontos da infração PM40073346 (por vedação legal expressa do art. 259, § 4º, II, CTB) reduzem a pontuação do recorrido para patamar inferior ao limite legal, tornando insubsistente o processo de suspensão do direito de dirigir nº 2022-KZDCC.

A sentença de primeiro grau, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie merecendo confirmação, restando afastados os argumentos recursais de preclusão administrativa e impunidade, ante a preponderância da verdade real e do princípio da legalidade estrita.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, confirmando a sentença recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas, na forma da lei.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)